Tribunal: TJDFT
Processo: 0747190-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747190-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: ROCHELLE TAVEIRA BAPTISTA OTERO D E C I S Ã O A parte Recorrente requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Conforme assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, inexiste presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mesmo nos casos de liquidação extrajudicial ou falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas. Inteligência da Súmula 481 do STJ. 2. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 2.100.933/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 4/7/2025.) (grifou-se) No caso, a parte Recorrente não acostou documentação hábil a atestar a alegada hipossuficiência, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Acrescente-se que o Agravante é coronel da reserva do CBMDF, e no mês de abril/2025 auferiu soldo bruto de R$ 27.286,51 (vinte e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) (ID 236820982, na origem). Observa-se também, da declaração de IR do exercício de 2025 (ID 236820982), que o Agravante é proprietário de imóvel em Vicente Pires-DF, avaliado em R$ 520.574,85 (quinhentos e vinte mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), de dois terrenos no interior da Bahia, avaliados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de veículo automotor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), e tem valores depositados em poupança em montante superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Além da alta remuneração mensal, do considerável patrimônio imobiliário e da significativa quantia depositada em poupança, não comprovou demonstrou despesas extraordinárias que comprometam os rendimentos mensais e inviabilizem o sustento dele e da família. Do contrário, demonstra que goza de boa situação financeira e que não está impossibilitado de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator